Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARTE DA MATÉRIA NÃO VENTILADA AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM APOSENTADORIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE"). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRATANTE. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Como não houve na contestação impugnação específica da alegação de fato exposto pela parte autora na inicial, a impugnação realizada pela parte requerida em apelação não merece ser conhecida, eis que foi atingida pela preclusão, de forma que evidencia inovação em instância recursal.
3. Aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica de direito material existente entre as partes, tendo em vista se amoldarem aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal.
4. De acordo com o art. 14, caput, do CDC, compete ao fornecedor do serviço demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade. Precedentes.
5. No caso, a instituição financeira apelante não demostrou a efetiva manifestação de vontade do idoso na contratação digital de empréstimo consignado e de cartões de créditos com reserva de margem consignável (RMC) por intermédio de assinatura eletrônica via biometria facial ("selfie"), por isso, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço bancário. 5.1 Isso porque consta dos autos que os protocolos de assinatura eletrônica juntada com os três contratos bancários (um de empréstimo consignado e dois de cartão de crédito RMC) apresentam a mesma selfie e o mesmo horário referente ao aceite do termo de condições e de captura da biometria facial. Embora conste a geolocalização do endereço do consumidor, não é possível considerar que o consumidor assinou os três contratos bancários ao mesmo tempo, sem nenhuma variação de minutos e segundos.
6. As circunstâncias fáticas evidenciam a ausência da manifestação de vontade em aderir os serviços/produtos bancários, eis que, logo após a ciência dos depósitos, o consumidor comprovou que foi até a unidade policial registrar boletim de ocorrência; que buscou a instituição financeira para restituir os valores depositados referente aos dois contratos de cartão de crédito RMC; e que, diante da negativa da instituição em receber o valor concernente ao empréstimo consignado, procurou a Defensoria Pública para ingressar com ação declaratória de inexistência de contrato, inclusive com o depósito judicial referente à valores depositados em sua conta bancária pela instituição financeira apelante.
7. A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira acarretou dano moral passível de indenização, de modo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional aos danos experimentados pela parte autora.
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.